Tribunal: CARF
Processo: 13116.722855/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722855/2015-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.187 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB JUNDIAI EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. SÚMULA CARF N°
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF
No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722855/2015-24
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722855/2015-24

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE, que julgou procedente auto de
infração (fl. 10) de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social – GFIP, relativo ao ano-calendário 2010.
Não obstante impugnada (fls. 02/09), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 16/19), sendo então proferido acórdão cuja ementa foi vedada, nos termos da
Portaria RFB no 2.724/17.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 20/08/2018 (fls. 24/37) aduzindo,
em síntese, que:
- há necessidade de intimação prévia ao lançamento da multa, conforme o Manual
da GFIP;
- não restou claro o motivo pelo qual a fiscalização escolheu o montante da
penalidade imposta, e porque o mesmo número de controle de GFIP é repetido para todos os
meses;
- o conselho não explicou porque só após 60 meses foi lançada a multa,
postulando a aplicação da lei de proteção ao consumidor ao caso;
- deve ser também explicado “o porque de tal coerção se as obrigações estão
sendo cumpridas”, cabendo dizer que a aplicação da multa após longo período de tempo atenta
contra princípios constitucionais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Vale referir, de pronto, que a multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP tem sua previsão no disposto
nos arts. 32 e 32-A da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722855/2015-24

(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento..
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Veja-se que se tratando então a infração contestada de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária, cumpre a este Colegiado observar os termos da Súmula
148 do CARF, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Abrangendo o lançamento competências atinentes ao ano-calendário 2010, e
havendo sido cientificada a contribuinte em 10/12/2015, não há falar em decadência na espécie,
nos termos preconizados pelo enunciado sumular.
Já no pertinente à necessidade de intimação da interessada previamente ao ato
administrativo do lançamento, destaque-se que se trata de tema já consolidado no âmbito do
CARF, em sentido contrário às pretensões da recorrente:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
E, no que concerne à alusão ao Manual da GFIP, deve-se alertar que referido
Manual, aprovado pela IN RFB n° 880/08 e pela Circular CAIXA n° 451/08, não disciplinou a
aplicação de penalidade por GFIP entregue em atraso, pois esta somente passou a vigorar em
12/2008 com a edição da MP n° 449/08 que acrescentou o artigo 32-A da Lei n° 8.212/91,
portanto, após a edição do Manual da SEFIP 8.4.
Quanto ao fato de ter sido aplicada a multa no montante de R$ 500,00 por
competência, não se trata de ‘opção’ ou ‘escolha’ da fiscalização, mas de verificação de que,
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722855/2015-24

tendo em consideração o número de meses de atraso na entrega da GFIP, e a base cálculo nela
informada, a exigência fiscal correspondente se daria naquele valor, por força do inciso II do § 3o
do art. 32-A da Lei no 8.212/91. Já o número de controle da GFIP é único porque se refere à
GFIP transmitida em 10/11/2010, que foi entregue informando em atraso os dados relativos à
competências jan/ago de 2010.
Por sua vez, devem ser afastadas as alusões a violações de preceitos
constitucionais, por trazerem em seu bojo o enfoque de incompatibilidade da lei de Custeio face
à CF, cujo exame é obstado aos membros do CARF, forte na súmula abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Importa frisar que a autoridade lançadora, exercendo suas atribuições constantes
no art. 142 do CTN, apenas deu cumprimento à legislação mais acima transcrita, mediante
atividade administrativa plenamente vinculada, sob a guarida do art. 3o do CTN. Vale recordar,
ainda, que a responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, não dependendo da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, forte no art. 136 do
multicitado Código. De fato, o que a recorrente reputa de coerção é, na realidade, mera aplicação
da lei vigente no país.
No mais, a peça recursal tece digressões de índole precipuamente subjetiva, não
enfrentando a contento os aspectos essenciais da matéria abordado. Por exemplo, cogita, de
maneira bastante confusa, de uma pretensa abordagem consumerista no caso, esquecendo-se de
que a relação jurídico tributária é eminentemente de direito público e decorrente de lei, ao
contrário do direito do consumidor, que versa sobre relações fruto da vontade das partes.
Sem razão, nesse rumo, a interessada.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital